Tribunal: STF
Processo: RE 1553771
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESPRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS OU "HEARSAY TESTIMONY". IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso cabível, mas concedeu a ordem de ofício para despronunciar o paciente, pois baseada em testemunhos indiretos ("hearsay testimony") e elementos de prova produzidos exclusivamente na fase extrajudicial. O agravante sustenta que deve ser afastada a determinação de despronúncia do ora agravado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a utilização de testemunhos indiretos ("ouvir dizer") como fundamento exclusivo para a decisão de pronúncia; (ii) determinar se a pronúncia pode ser sustentada por elementos probatórios exclusivamente colhidos na fase extrajudicial, em desatenção ao disposto no art. 155 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O testemunho indireto ou "hearsay testimony" não é apto, isoladamente, para fundamentar a decisão de pronúncia, uma vez que sua confiabilidade é limitada, em razão da impossibilidade de o acusado exercer plenamente o contraditório sobre a fonte originária da informação. 



    4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pronúncia não pode estar baseada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, conforme disposto no art. 155 do CPP. 



    5. O princípio do in dubio pro societate não se aplica para suprir lacunas probatórias na decisão de pronúncia. Ainda que o standard probatório para essa etapa seja inferior ao necessário para condenação, exige-se um lastro mínimo de provas judiciais que demonstrem a preponderância de indícios de autoria, sob pena de violação à presunção de inocência. 



    6. O acórdão recorrido observou que os elementos de prova disponíveis eram insuficientes, uma vez que se baseavam exclusivamente em depoimentos indiretos de testemunhas e em provas extrajudiciais, sem qualquer corroboração na fase judicial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. - (e-doc. 78, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXV, XXXVIII, "d", LIII e LXVIII, da Constituição Federal (e-doc. 84).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Trata-se do objeto do Tema 1.392 da Repercussão Geral (RE nº 1.501.524, Rel. Min. Flávio Dino) acerca da possibilidade de a pronúncia, e consequente submissão do julgamento ao Tribunal do Júri, poder ser realizada a partir de testemunhos de “ouvir dizer” e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator